Tribunal: STF
Processo: RE 830233
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-04
Data de publicação: 2014-11-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. INTERVENÇÃO DA UNIÃO FUNDADA NO ART. 5º DA LEI Nº 9.469/1997. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de violação à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição da República. 



    A Primeira Turma desta Corte já assentou que a “intervenção processual anômala da União, fundada exclusivamente no artigo 5º da Lei nº 9.469/97, é matéria inteiramente disciplinada pela legislação infraconstitucional, não comportando discussão em sede de recurso extraordinário” (RE 747.912, Rel. Min. Luiz Fux).



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravos regimentais desprovidos.